Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. FILMAGENS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APLICAÇÃO MANTIDA.
I – Inviável a absolvição quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e as filmagens dos fatos evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD, basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos, por se tratar de circunstância objetiva.
IV – Recurso conhecido e desprovido.